Tribunal: STF
Processo: ARE 1564578
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Agravo de instrumento - Possibilidade de aplicação analógica das disposições do art. 63, §2º da Lei nº 9.430/1996 ao âmbito dos tributos estaduais e municipais - Concessão de período de 30 dias, sem a incidência de multa de mora, para o recolhimento de tributo cuja exigibilidade tenha sido suspensa por conta da concessão de medida liminar posteriormente revogada - Precedentes - Necessidade da adoção do mesmo raciocínio no caso em tela - Imprescindibilidade da construção de uma jurisprudência una e coerente - Inteligência do art. 926 e art. 927 do CPC - Presença de informações suficientes para aferição do valor devido por meio das informações contidas nas faturas de energia elétrica - Desnecessidade de intimação da autoridade coatora e das concessionárias de energia elétrica para indicação da quantia a ser paga pelos agravantes - Agravo de instrumento parcialmente provido - Ante ao julgamento do presente recurso, restou prejudicado o exame dos aclaratórios opostos em face da decisão monocrática que determinou o processamento do agravo de instrumento sem a atribuição de tutela recursal, de modo que não se conhece dos embargos de declaração.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, II, XXXVI, LXXVIII; e 37, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Assim, é imprescindível que seja dado provimento ao pedido dos recorrentes, aplicando-se o disposto no enunciado legal ao caso concreto. Logo, é indispensável que seja concedido o prazo de 30 dias, sem a incidência de multa de mora, para o pagamento do tributo devido - devendo tal benefício apenas ser aplicado para os créditos tributários cuja suspensão da exigibilidade se deu antes do seu vencimento. De outra mirada, caso haja eventuais débitos que tenham vencido antes da concessão da liminar, essas quantias deverão ser pagas com os acréscimos que já haviam se incorporado antes da suspensão.



    Seguindo adiante, os agravantes defendem que não possuiriam informações suficientes para aferir a quantia do tributo devido, uma vez que não teriam condições de averiguar a quantia do tributo excluído das faturas de energia elétrica em razão da liminar anteriormente deferida. E, por conta disso, asseveram a impossibilidade de recolher o imposto cuja exigibilidade havia sido suspensa pela concessão da tutela de urgência ao longo do processo. Logo, por conta disso, pugnam para que a autoridade coatora e as concessionárias de energia elétrica fornecedoras sejam intimadas para apresentar o valor do débito a ser pago.



    Contudo, ao se observar as contas de luz anexas às fls. 335/346 do processo original, nota-se que essa situação não se coaduna com a realidade dos autos. Em todas as faturas, há a discriminação da quantia a cobrada a título de TUSD/TUST, bastando que os agravantes apliquem a alíquota do ICMS sobre tais valores para verificar a quantia do tributo devido no que toca a cada uma das contas de luz emitidas durante a vigência da liminar. Mais do que isso, em algumas faturas apresentadas, inclusive, é feita menção expressa à liminar concedida. Para exemplificar, vide print abaixo (fl. 343 dos autos originais):



    (...)



    Logo, resta evidente que a requisição para intimação da autoridade coatora e concessionárias de energia elétrica para a indicação da quantia do tributo a ser pago não comporta provimento, sendo desnecessária no presente momento processual. E, por conta disso, a partir de uma questão de coerência lógica, resta prejudicado o exame da solicitação para que o termo inicial do prazo de 30 dias para o pagamento do tributo, decorrente da aplicação do §2º do art. 63 da Lei nº 9.430/96, apenas passe a ser contabilizado a partir da disponibilização, pelas concessionárias, dos numerários devidos pelos agravantes. Em efeito, o período de 30 dias previsto no art. 63, §2º da Lei nº 9.430/1996 ainda deverá ser contabilizado a partir da publicação da decisão que revogou a liminar responsável pela suspensão da exigibilidade do crédito tributário.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de agosto de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente